Tribunal: CARF
Processo: 13609.720040/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem. Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada através da apresentação de Laudo Técnico.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS. SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra Nua (VTN).
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720040/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.638 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE DOS SANTOS MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720040/2012-16
Fl. 187
DF CARF MF
Original

S2-C4T1
Fl. 2

prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com
a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra
Nua (VTN).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento parcial ao
recurso para reconhecer a Área de Preservação Permanente de 140,0 ha. Votou pelas conclusões
o conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 126 e ss).
Pois bem. Contra o interessado acima qualificado foi emitida a Notificação de
Lançamento e respectivos demonstrativos de fls. 07 a 11, por meio da qual se exigiu o
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720040/2012-16

pagamento do ITR do Exercício 2008, acrescido de juros moratórios e multa de ofício,
totalizando o crédito tributário de R$ 942.216,34, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda
Santa Luzia”, com área de 3.500,0 ha, NIRF 2.675.100-3, localizado no município de
Buritis/MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que, após
intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada para plantação com
produtos vegetais e área de pastagem, bem como deixou de comprovar o valor da terra nua
declarado, razão pela qual esses itens foram alterados. Sendo o valor da terra nua arbitrado tendo
como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT, mantida pela RFB.
Cientificado do lançamento em 24/12/2012, o interessado por meio de seu
representante legal, apresentou impugnação de fls. 23 a 34, na qual alega, em síntese, que:
1. A área total do imóvel foi informada incorretamente. Trata-se de uma gleba de
terras localizada no município Buritis/MG, denominada “Fazenda Pasmado ou
Missa” – lugar denominado de Fazenda Santa Luzia, com área de 3.093,90 ha, o
que justifica com a matrícula 11.964 do CRI de Unaí. Posteriormente, transferida
para Buritis/MG, em razão da criação daquela Comarca, recebendo os números
de matrículas 8.623, 8.624, 8.625, 8.626, 8.627 e 8.628. No entanto, com a
elaboração do georreferenciamento foi apurada a área de 3.194,98 ha;
2. Em razão da nova medição, a área do imóvel está assim distribuída: a área de
pastagem nativa - 1.996,98 ha; a área de pastagem plantada - 419,90 ha,
perfazendo o total de 2.416,88 ha de pastagem, rebanho bovino - 600 cabeças de
animais de grande porte; área de reserva Legal - 639,0 ha; área de preservação
permanente - 140,0 ha, devidamente declaradas junto ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis – Ibama;
3. Entende que tem direito à isenção do ITR, ainda que o ADA tenha sido
protocolizado intempestivamente no Ibama, no que cita jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF;
4. O valor da terra nua com base no SIPT não está de acordo com a realidade do
imóvel, já que ele está localizado em área montanhosa, com pouquíssima
possibilidade de uso;
5. O art. 150 da Constituição Federal de 1988 veda a utilização do tributo com efeito
de confisco;
6. Por último, requer retificação da DITR, para considerar as informações corretas
quanto à área total do imóvel, áreas de pastagens, efetivo bovino, e inclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, com alteração do valor da terra
nua com base no Laudo de Avaliação.
7. Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 35 a 116, representados por
Procuração, Matrículas do imóvel, Laudo de Avaliação, Fichas de Vacinação,
entre outros.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 126 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720040/2012-16

Exercício: 2008
Retificação dos Dados Cadastrais - Área Utilizada.
Cabível a alteração da área total do imóvel e da área utilizada com pastagem informadas
na declaração do ITR do exercício 2007, quando restar comprovado, através de prova
documental hábil, o erro de fato no preenchimento da declaração.
Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária.
Valor da Terra Nua - VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Resumidamente, entendeu a DRJ por considerar devidamente comprovadas nos
autos a área total do imóvel 3.194,9 ha e área de pastagem 2.416,8 ha, com a consequente
alteração do grau de utilização para 75,6% e alíquota de cálculo para 1,60%, apurando-se o
imposto devido de R$ 84.000,00; diferença de imposto a ser exigida do contribuinte de R$
82.825,65.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 157 e ss),
repisando, em grande parte, sua linha de defesa, conforme abaixo:
1. A existência das áreas de preservação permanente e reserva legal é incontroversa,
vez que a mesma está devidamente comprovada nos autos. O que se discute no
presente processo é a obrigatoriedade da entrega tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental - ADA.
2. Ocorre que a isenção das áreas de Preservação Permanente independe da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental, sendo certo que a omissão ou entrega
extemporânea de tal documento acarretaria quando muito a aplicação de multa
por descumprimento de obrigação acessória.
3. Importante ressaltar que o objetivo das isenções de ITR relatavas as áreas de
Reserva Legal e de Preservação Permanente é a proteção do meio ambiente,
eventuais exigências burocráticas condicionantes, por parte do Poder Executivo,
especialmente com fundamento em atos infralegais, devem ser, sempre que
possível, flexibilizadas para admitir meios alternativos de comprovação da
realidade das áreas reputadas isentas pela legislação fiscal e ambiental, de modo a
permitir a fruição do benefício fiscal em causa.
4. Por fim não merece guarita a informação de que o Recorrente regularmente
intimado não atendeu à intimação, vez que quando da intimação este prontamente
atendeu o pedido, apresentando a documentação comprobatório da existência das
referidas áreas de preservação permanente e reserva legal, fato que já foi alegado
na peça impugnatória e comprovado nos autos.
5. Já no que pertine a manutenção do Valor de Terra Nua lançado com base nos
valores constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720040/2012-16

Federal - SIPT, também não há como concordar, primeiro em razão da
particularidade do imóvel, já que este possui aproximadamente 80% (oitenta por
cento) de terras montanhosas, terras estas impossíveis de ser maquináveis o que
reduz o seu valor de mercado para quase “zero”. Fato que pode ser comprovado
através do laudo técnico juntado aos autos.
6. A própria discrepância entre os valores atribuídos à Terra Nua nos exercícios de
2007 e 2008, nos leva a conclusão que há erro na autuação, já que no ano de 2007
foi atribuído o valor de R$342,84 por hectare, enquanto no ano de 2008
(exercício lançado nestes autos) foi de R$1.500,00 por hectare.
7. À vista de todo o exposto, restando incontroversa a existência das áreas de
Preservação Permanente e Reserva Legal, requer seja dado provimento ao
presente recurso reconhecendo a existência de 140,0 hectares de área de
Preservação Permanente e 639,0 hectares de área de Reserva Legal, excluindo-as
da base de cálculo do ITR devido no exercício de 2007, bem como seja reduzido
o Valor da Terra Nua para R$2.980.410,00, conforme requerido na peça
impugnatória e de acordo com as provas já apresentadas.
8. Requer também a diminuição do Valor de Terra Nua proporcionalmente à
diminuição da área já admitida no acórdão de primeira instância, vez que aquele
valor refere-se a área inicialmente declarada de 3.500,0 hectares.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, contra o interessado acima qualificado foi emitida a
Notificação de Lançamento e respectivos demonstrativos de fls. 07 a 11, por meio da qual se
exigiu o pagamento do ITR do Exercício 2008, acrescido de juros moratórios e multa de ofício,
totalizando o crédito tributário de R$ 942.216,34, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda
Santa Luzia”, com área de 3.500,0 ha, NIRF 2.675.100-3, localizado no município de
Buritis/MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que, após
intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada para plantação com
produtos vegetais e área de pastagem, bem como deixou de comprovar o valor da terra nua
declarado, razão pela qual esses itens foram alterados. Sendo o valor da terra nua arbitrado tendo
como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT, mantida pela RFB.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720040/2012-16

Não obstante a autuação restringir-se exclusivamente à comprovação da área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais e área de pastagem, bem como do
valor da terra nua declarado, o sujeito passivo requereu, em sua impugnação, a retificação da
DITR, para que fossem consideradas as informações corretas quanto à área total do imóvel,
áreas de pastagens, efetivo bovino, e inclusão das áreas de preservação permanente e
reserva legal, bem como a alteração do valor da terra nua.
Após a análise da documentação acostada aos autos, a DRJ reconheceu que teria
ocorrido erro no preenchimento da declaração e, dessa forma, decidiu alterar a área do imóvel
para 3.194,9 ha. Também com base nos documentos apresentados, decidiu por alterar a área
utilizada com pastagem para 2.416,8 ha.
Em relação às áreas de preservação permanente e reserva legal, a decisão
recorrida consignou que o Laudo de Avaliação e o ADA constantes dos autos, não seriam
suficientes para reconhecer a isenção dessas áreas, pelos seguintes motivos: 1o - O ADA de 2011
não regulariza o ITR do exercício 2008, porque a partir desse ano as informações neste
documento passaram a ser anual e em concordância com o ITR respectivo (ADA- 2007/ITR-
2007; ADA-2008/ITR-2008 e assim, consequentemente).
Ademais, com referência à área de reserva legal, a decisão recorrida consignou
que além do ADA não ser pertinente ao exercício de 2008, não restou comprovada a averbação
dessa área na matrícula do imóvel na data da ocorrência do fato gerador do ITR. Entendeu, pois,
que a apresentação de mapas não excluiria a obrigatoriedade de averbação da área de reserva
legal na matrícula do imóvel, até porque ela seria um pré-requisito para a obtenção do Ato
Declaratório Ambiental –ADA junto ao Ibama.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 149 e ss), o contribuinte repisou, em grande
parte, sua linha de defesa, no sentido de que seria dispensável o Ato Declaratório Ambiental
(ADA) para a isenção das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, entendendo
que a existência das referidas áreas seria matéria incontroversa. Ademais, sustentou que
deveria ser acatado o Valor da Terra Nua (VTN) constante no Laudo de Avaliação anexado aos
autos.
Pois bem. Inicialmente, é preciso esclarecer que a Notificação de Lançamento em
epígrafe se restringe à glosa da área efetivamente utilizada para plantação com produtos
vegetais e área de pastagem, bem como a alteração do valor da terra nua declarado,
substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras – SIPT. Não houve, portanto, a
glosa de qualquer tipo das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, eis que,
conforme consta no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, essas áreas não foram
declaradas pelo contribuinte.
Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua DIAT,
aproveitando a oportunidade do recurso para incluir as Áreas de Preservação Permanente e
Reserva Legal.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no sentido de
que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes de notificado o
lançamento, para a alteração das áreas declaradas ou inclusão de áreas não declaradas, na
referida DIAT/ITR.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para
requerer a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas, eis que, conforme
dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720040/2012-16

próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A DRJ, contudo, examinou profundamente a controvérsia dos autos, inclusive
tecendo comentários sobre os documentos acostados pelo contribuinte, bem como sobre as
exigências legais para o reconhecimento das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
Oportuno pontuar que, para a solução do litígio tributário, deve o julgador
delimitar, claramente, a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a
um território contextualmente demarcado.
Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por outro lado,
pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de primeira
instância, objeto de revisão na instância recursal.
Entendo que, se a decisão de 1a instância apresenta motivos expressos para refutar
as alegações trazidas pelo contribuinte, a lida fica adstrita a essa motivação.
Nesse sentido, tendo em vista que a decisão de piso examinou os argumentos
apresentados pelo recorrente, concernentes a essas áreas, a meu ver, não caberia a este colegiado
negar a apreciação das alegações de direito apresentadas pelo recorrente, por ter sido essa a
motivação utilizada pela DRJ para o exame da controvérsia instaurada.
Assim, entendo que não caberia a este colegiado, nesta oportunidade, surpreender
o contribuinte, afirmando que não caberia o exame das alegações de direito, eis que tais áreas
sequer teriam sido declaradas. A partir do momento em que a DRJ expressou os motivos de sua
convicção, inclusive examinando os argumentos apresentados pelo recorrente, concernentes a
essas áreas, negando o pedido formulado pelo contribuinte, a lide resta instaurada, permitindo a
manifestação do sujeito passivo.
Dessa forma, passo a examinar, nas linhas que seguem, a controvérsia existente
em relação às áreas às quais o sujeito passivo pretende o reconhecimento da isenção.
2.1. Das exigências da Apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) e da Averbação
da Área de Reserva Legal (ARL) para o reconhecimento da isenção do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) e a Análise do Caso Concreto.
A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, tem-se
que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte a
apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações
utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na
apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo,
atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
Sobre a exigência da Apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
para o reconhecimento da isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
é preciso esclarecer o que segue.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720040/2012-16

anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, sendo
necessário que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a
precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-
lo. A propósito, em relação à Área de Reserva Legal (ARL), este Conselho já sumulou o
entendimento segundo o qual sua na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador, supre
a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). É de se ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Para a área de preservação permanente, portanto, apesar de ser desnecessária a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser comprovada com a
apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado
da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram
nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código
Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de
preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há
necessidade de identificação dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos
dispositivos legais em que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°,
também é exigida declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
Para além do exposto, no que diz respeito à necessidade prévia de averbação
no registro de imóveis como condição para a concessão da isenção do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), prevista no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, o
Superior Tribunal de Justiça1 pacificou as seguintes teses:
(a) É indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo a averbação, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(b) A prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção
do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal; e

1 STJ - EREsp: 1310871 PR 2012/0232965-5, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento:
23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2013.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720040/2012-16

(c) É desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois essa área é delimitada
a olho nu.
Dessa forma, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR, exige-
se sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação diversa não se sustenta, pois a
alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre a exclusão
das áreas de preservação permanente e de reserva legal do cálculo do ITR, redação vigente à
época, fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal. E, ainda, o
§ 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro competente.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula do imóvel, sendo o ato de
averbação dotado de eficácia constitutiva, posto que, diferentemente do que ocorre com as áreas
de preservação permanente, não são instituídas por simples disposição legal2.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação da
área de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar a natureza
homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior comprovação que só
perfectibiliza mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua eficácia
constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do
fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da benesse tributária,
sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR3. Isso porque, o ITR é um
imposto que concilia a arrecadação com a proteção das áreas de interesse ambiental, e o
incentivo à averbação da área de reserva legal vai ao encontro do desenvolvimento sustentável,
por criar limitações e exigências para a manutenção de sua vegetação, servindo como meio de
proteção ambiental.
Também aqui, entendo que não cabe ao julgador invocar o princípio da verdade
material, mormente em atenção à extrafiscalidade do ITR, pois muito embora o livre
convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29
e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser
observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Não cabe, pois, invocar a verdade material para o descumprimento de uma
exigência legal e que está em consonância com a preservação do meio ambiente, aspecto ínsito
ao caráter extrafiscal do ITR.
A jurisprudência deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
vem adotando o mesmo entendimento, ao exigir a averbação de reserva legal antes da ocorrência
do fato gerador, como requisito para a isenção do ITR:
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO
INTEMPESTIVA.
DATA
POSTERIOR AO FATO GERADOR.
O ato de averbação tempestivo é requisito formal constitutivo da existência da área de
reserva legal. Mantém-se a glosa da área de reserva legal quando averbada à

2 Nesse sentido: STJ - EREsp 1027051/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.10.2013.
3 Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp
1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720040/2012-16

margem da inscrição da matrícula do imóvel em data posterior à ocorrência do
fato gerador do imposto.
(CARF - Processo no 10660.724592/201108 - Recurso no Voluntário - Acórdão no
2401004.977 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 4 de julho de 2017).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. NECESSIDADE.
Para fins de isenção de ITR é necessária a averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel antes da data da ocorrência do fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - TERCEIRA CÂMARA - PRIMEIRA TURMA - RECURSO:
RECURSO DE OFÍCIO RECURSO VOLUNTARIO - ACÓRDÃO: 2301-004.866 -
Data de decisão: 18/01/2017)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de área declarada como de reserva legal da área tributável do imóvel rural,
para efeito de apuração do ITR, está condicionada a sua averbação à margem da
inscrição da matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a data da
ocorrência do fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CÂMARA - SEGUNDA TURMA - RECURSO:
RECURSO VOLUNTARIO - ACÓRDÃO: 2202-004.311 - Data de decisão:
04/10/2017).
ISENÇÃO. RESERVA LEGAL.
A averbação tempestiva é requisito indispensável à isenção de ITR para área de
reserva legal. No caso dos autos a averbação ocorreu 2 anos após a ocorrência do fato
gerador. Embargos Acolhidos.
(CARF - Segunda Seção - QUARTA CMARA - PRIMEIRA TURMA - ECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -ACÓRDÃO: 2401-004.436 - Data de decisão:
12/07/2016)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS ANTES DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. A área de reserva
legal somente será considerada como tal, para efeito de exclusão da área tributada
e aproveitável do imóvel, quando devidamente averbada junto ao Cartório de
Registro de Imóveis competente, na data anterior ao fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CMARA - PRIMEIRA TURMA - RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO: 2201-003.027 - Data de decisão:
12/04/2016)
Cumpre destacar, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, com aplicação
subsidiária ao processo administrativo, por força de seu artigo 15, estimula a integridade das
decisões proferidas, ao recomendar que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e
mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926 do NCPC/15).
Para além do exposto, o entendimento aqui preconizado não foi alterado com a
vigência do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012). Segundo entendimento do STJ, o novo
Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais
adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias
compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas
de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da
“incumbência” do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos
essenciais (art. 225, § 1o, I). Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016; AgInt no AREsp n. 1.319.376/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 11/12/2018.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720040/2012-16

Ademais, a jurisprudência do STJ entende que a Lei n. 12.651/2012 (Novo
Código Florestal), que revogou a Lei n. 4.771/1965, não suprimiu a obrigação de averbação da
área de reserva legal no registro de imóveis, mas apenas possibilitou que o registro seja
realizado, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Nesse sentido: REsp n.
1.750.039/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe
23/11/2018; AgInt no AREsp n. 1.250.625/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018.
Feita as digressões acima sobre a legislação de regência, aplicando o
entendimento aqui esposado ao caso dos autos, tem-se o seguinte.
No tocante à Área de Reserva Legal, entendo que não merece amparo à
pretensão do recorrente, eis que, embora se reconheça a inexigibilidade do ADA, para fins de
fruição do direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, inclusive nos termos da Sumula CARF n° 122, o contribuinte sequer comprovou a
averbação da referida área, condição imprescindível para a fruição da benesse tributária.
A propósito, trata-se de matéria controvertida, tendo sido consignado,
expressamente pela decisão recorrida o não atendimento ao requisito legal, conforme se segue:
[...] Com referência à área de reserva legal, além do ADA não ser pertinente ao
exercício de 2008, não restou comprovada a averbação dessa área na matrícula do
imóvel na data da ocorrência do fato gerador do ITR. A apresentação de mapas não
exclui a obrigatoriedade de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel,
até porque ela é um pré-requisito para a obtenção do Ato Declaratório Ambiental –ADA
junto ao Ibama.
Assim, levando em consideração que o recorrente teve oportunidade de tecer
maiores esclarecimentos a esse respeito, inclusive juntando a documentação necessária em seu
recurso, mas, em contrapartida, limitou-se a reproduzir o teor de sua impugnação, entendo que a
decisão recorrida, neste ponto, deve ser mantida.
No tocante à Área de Preservação Permanente, entendo que também não assiste
razão ao recorrente, eis que, embora se reconheça a inexigibilidade do ADA, para fins de fruição
do direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, no
caso em questão, sequer foi apresentado laudo técnico que discriminasse as áreas de preservação
permanente supostamente existentes no imóvel.
Não é possível acatar como prova, o Laudo de Avaliação de Imóvel Rural
anexado aos autos (e-fls. 77 e ss), eis que, além de não discorrer sobre as áreas de preservação
permanente existentes no imóvel, com indicação dos dispositivos legais em que se enquadram, a
finalidade do trabalho elaborado foi unicamente para a determinação do Valor da Terra Nua
(VTN) e não a constatação da efetiva existência das referidas áreas no imóvel em questão,
conforme se depreende do item “04. Objetivo e finalidade de avaliação”, in verbis:
4. Objetivo e finalidade da avaliação:
Laudo de determinação do VTN (Valor da Terra Nua) - Ano Base: 2007 - para RFB
(Secretaria da Receita Federal do Brasil).
A meu ver, o Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte se limitou a
reproduzir o conceito e definição do que seria APP de acordo com o Código Florestal, sem
demonstrar a dimensão e caracterização. Entendo, pois, que o Laudo apresentado pelo
contribuinte é lacônico e apresenta diversas dúvidas acerca das delimitações das áreas do imóvel
e não há certeza a respeito da extensão da área que eventualmente seria de preservação
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720040/2012-16

permanente. Não basta alegar que se tratam de “terras impróprias para serem utilizadas com
qualquer tipo de cultivo” para se garantir o direito à isenção, devendo haver a delimitação efetiva
da área que o contribuinte entende se enquadrar como de preservação permanente, bem como a
demonstração de sua existência, com indicação dos dispositivos legais em que se enquadram.
Tem-se, pois, que no Laudo acostado aos autos, o profissional que o elaborou não
discriminou, caso a caso, cada área de preservação permanente, com os respectivos valores,
conforme art. 2° da Lei n° 4.771/1965 (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 7.803/1989) e
também, no mapa do imóvel apresentado pelo contribuinte não há como identificar e
dimensionar a área de preservação permanente.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova da
existência da área de preservação permanente declarada.
A propósito, apesar de a decisão recorrida ter ancorado seu entendimento
sob o fundamento de que não haveria nos autos, o protocolo tempestivo do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), em nenhum momento foi assentado o entendimento
segundo o qual a área teria sido objeto de comprovação por parte do contribuinte,
permanecendo, portanto, como matéria litigiosa, sobretudo em razão do contexto da ação
fiscal e da motivação do lançamento.
Não se trata de inovação no julgamento em instância recursal, porque a Área de
Preservação Permanente não havia sido declarada e, portanto, não foi objeto de avaliação pela
autoridade fazendária. Por isso, tampouco há que se falar em alteração de critério jurídico do
lançamento fiscal.
Ao interpor o Recurso Voluntário, toda a matéria correspondente foi devolvida à
apreciação pelo órgão de segunda instância administrativa. Na falta de comprovação pelo
contribuinte que a área do imóvel cumpre os requisitos legais, inviável a sua exclusão para fins
de redução do imposto devido.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a
prova da existência da área declarada, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
2.2. Do Valor da Terra Nua (VTN).
Conforme narrado, o imposto suplementar apurado decorreu do arbitramento do
VTN, dada a subavaliação do VTN informado na DITR apresentada pelo contribuinte,
originando o lançamento de ofício regularmente formalizado, no teor do art. 14 da Lei no
9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o art. 149, inciso V, da
Lei no 5.172/1966 – CTN. Devidamente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720040/2012-16

laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra
nua declarado.
O VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído do SIPT e
refere-se ao valor médio por aptidão agrícola para o Exercício 2008 de R$ 1.500,00/ha,
perfazendo o total de R$ 5.250.000,00. Segundo a pesquisa do SIPT as terras do imóvel estão
assim classificadas: terras de cultura/lavoura - R$ 3.500,00/ha; terras de campos - R$ 1.500,00;
terras de pastagem - R$ 2.500,00. Como podemos observar a autoridade fiscal adotou como
VTN/ha o menor valor médio por aptidão agrícola (R$ 1.500,00/ha) previsto para o município de
localização do imóvel em 2008.
O recorrente alega, em suma, que conforme resta comprovado, por meio do Laudo
Técnico acostado aos autos, o VTN atribuído pelo Fisco não seria o correto, pois não
corresponderia à realidade do imóvel em questão.
Pois bem. O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisa as que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da
terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia ao interessado carrear
aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão orientador e
controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da metodologia utilizada e
às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não houve sub
avaliação no valor declarado.
Contudo, o Laudo Técnico carreado aos autos não demonstrou o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sobretudo
a NBR 14653-3, eis que não apresenta qualquer comprovação acerca da efetiva negociação
dos imóveis na região com as mesmas características do em análise.
Tal fato não passou despercebido pela decisão recorrida que assim consignou:
Quanto à comprovação do VTN, o Laudo de Avaliação do Imóvel Rural, às fls. 77 a
106, emitido pelo engenheiro agrônomo, em 10/06/2011, não se enquadra no grau II de
fundamentação e precisão, as amostras não são dados de mercado efetivamente
utilizados, não apresenta nenhuma comprovação de negociação concreta de imóveis da
região com as mesmas características do em análise, tais como, Certidão Cartorial ou
oferta publicada em jornais da época, estando, desta forma, em desacordo com a NBR
14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, por esse motivo será
mantido o VTN/ha conforme previsto na tabela do SIPT de R$ 1.500,00/ha.
Cabe destacar que, no item 7.4.3.8, a Norma dispõe que somente são aceitos
dados de mercado de transações efetuadas, opiniões de engenheiros de avaliação ligados ao setor
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720040/2012-16

imobiliário rural, opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural e informações de
órgãos oficiais.
O item 7.4.3.3 dispõe sobre a necessidade de investigação do mercado, coleta de
dados e informações confiáveis sobre negócios realizados e ofertas que sejam contemporâneos à
data de referência e que as fontes devem ser diversificadas.
Quando as amostras forem objeto de homogeneização, deve-se observar o anexo
"B" da Norma, onde os atributos devem ser o mais semelhante possível ao do imóvel avaliando
(devem estar contidos entre 0,50 e 1,50), devem guardar semelhança quanto à sua localização,
quanto à destinação e capacidade de uso, que os dados sejam contemporâneos, obtidos na mesma
regido geoeconômica, e ainda, caso, os dados sejam fornecidos com opiniões subjetivas, que
sejam visitados todos os imóveis que foram tomados como referência, dentre outros.
Não é possível tomar como válida a pesquisa de mercado citada pelo Laudo
Técnico, sem identificação precisa dos imóveis objeto de comparação mercadológica, como se
todos fossem exatamente iguais, tanto em tamanho, classe de solo, textura do solo, localização,
destinação, capacidade de uso etc. A propósito, sequer é possível dizer que os imóveis objeto de
comparação possuem as mesmas características do imóvel objeto da presente autuação.
Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do contribuinte, eis
que o laudo foi elaborado em desacordo com as normas da ABNT, sendo imprestável para fins
de alterar o VTN apurado pela fiscalização.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua
da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação
fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96. A apresentação de documento em
desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da
Terra Nua (VTN).
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao
imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
citada na Notificação de Lançamento.
Para além do exposto, deixo esclarecido que a alíquota correspondente aplicada
sobre o VTN leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é a relação entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável, segundo os parâmetros mantidos no lançamento de
ofício (art. 10, inciso VI, c/c art. 11, e Anexo, da Lei no 9.393, de 1996), o que foi devidamente
observado pela decisão recorrida, conforme se verifica do seguinte excerto:
[...] Considerando-se a área total do imóvel de 3.194,9 ha e área de pastagem de 2.416,8
ha, devidamente comprovadas nos autos, o grau de utilização é alterado para 75,6% e a
alíquota de cálculo para 1,60%, apurando-se o imposto devido de R$ 84.000,00;
diferença de imposto a ser exigida do contribuinte de R$ 82.825,65.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
2.3. Alegações acerca da inconstitucionalidade/ilegalidade da legislação tributária.
Sobre as demais arguições acerca da inconstitucionalidade/ilegalidade da
legislação tributária, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720040/2012-16

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 201
DF CARF MF
Original